Tribunal: TJSP
Processo: 1046970-11.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Prestação de serviços. Gás encanado. Sentença de improcedência. Pretensão de agrupamento das unidades imobiliárias autônomas num só "ponto de entrega". Condomínio que não se preenche os requisitos previstos no art. 15, da Deliberação ARSESP no 732/11, em virtude da diferença entre os perfis de consumo de suas torres. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos,

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Prestação de serviços. Gás encanado. Sentença de improcedência. Pretensão de agrupamento das unidades imobiliárias autônomas num só "ponto de entrega". Condomínio que não se preenche os requisitos previstos no art. 15, da Deliberação ARSESP no 732/11, em virtude da diferença entre os perfis de consumo de suas torres. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1046970-11.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO DOMINIO MARAJOARA, é apelado COMPANHIA DE GAS DE
SAO PAULO-COMGAS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046970-11.2018.8.26.0002
2
Apelação no 1046970-11.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Condomínio Domínio Marajoara
Apelada: Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Juiz de Primeiro Grau: Guilherme Silva e Souza
Voto no 39.717
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Prestação de serviços.
Gás encanado. Sentença de improcedência. Pretensão de
agrupamento das unidades imobiliárias autônomas num só
“ponto de entrega”. Condomínio que não se preenche os
requisitos previstos no art. 15, da Deliberação ARSESP no
732/11, em virtude da diferença entre os perfis de consumo
de suas torres. Sentença confirmada por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 392/403) interposto contra a r. sentença
(fls. 376/379) que julgou improcedente o pedido formulado pelo Condomínio Domínio
Marajoara em face da Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS nesta Obrigação de Fazer,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
da causa.
Em suas razões recursais, pugna o autor, inicialmente, pelo reconhecimento da
intempestividade da contestação apresentada pela ré e o consequente decreto de sua revelia,
pois, nos termos do artigo 231, do Código de Processo Civil, o dies a quo da contagem do
prazo para oferecimento da defesa seria o da juntada do AR aos autos. No mais, pugna pela
reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito à unificação do consumo, pois,
segundo argumenta, a apelada não teria comprovado a alegada diferença de “perfil de
consumo” e as unidades possuiriam “características e padrões de consumo absolutamente
semelhantes entre si”, atendendo às disposições da norma ARSESP (fls. 392/403).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso em
seu duplo efeito.
Atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 12/09/2018.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046970-11.2018.8.26.0002
3
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que afirmou o autor que
usufruiria dos serviços prestados pela ré há quatro anos, sendo que o consumo seria faturado
“para Unidade Usuária atendida em MEDIA Pressão, na forma de Contrato de Adesão
devidamente aprovado na ARSESP, nos termos da portaria CSPE 232 de 14 de abril de 2003,
e com base nas Condições Gerais de Fornecimento de Gás Canalizado”. Declarou que a sua
faixa de consumo teria sofrido demasiado aumento, pois o condomínio passou a ser
classificado como “consumo industrial” ou “grandes consumidores”, e que sofreu cobrança a
maior, no valor de R$ 145.399,33 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e nove
reais e trinta e três centavos).
Esclareceu que o condomínio seria formado por sete torres residenciais e áreas
comuns; que a medição de seu consumo seria realizada com fulcro em um medidor, havendo a
unificação de contas; e que se enquadraria na faixa de consumo “8”. Finalmente, alegou que a
ré o teria orientado a comprovar a semelhança de consumo entre os prédios, a alteração do
ponto de entrega e a celebração de novo contrato de prestação de serviços, com novas
condições.
Assim, por não haver concordado com a recomendação da fornecedora,
pugnou, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pela instalação de “um único
registro unificando as contas de consumo, aplicando a tarifa da faixa '8' (...) e emitindo as
contas na forma correta em favor dos consumidores” (fls. 01/11).
Ofertada contestação pela ré, que asseverou que o contrato de prestação de
serviços teria sido celebrado com a construtora do empreendimento imobiliário, quando ainda
não havia moradores nas unidades autônomas, e que o gás foi canalizado com medição
coletiva, para cada uma das torres, separadamente. Alegou que, com a ligação do gás, “de
forma faseada e por torre”, o usuário a construtora, à época teria anuído com a forma de
medição implementada. Ainda, explanou que cada uma das torres possuiria um perfil de
consumo de gás diferente, razão pela qual teriam sido enquadradas em classes diversas, sendo
possível unificá-las apenas se observadas as normas vigentes, segundo as quais tal unificação
dependeria da semelhança dos perfis de consumo das unidades, o que não se deu na hipótese
(fls. 173/186).
Apresentada réplica (fls. 352/363).
Prolatada sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 15,
da Deliberação ARSESP 732/11 (fls. 376/379).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes (fls. 381/386 e 387/389),
rejeitados (fl. 390).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046970-11.2018.8.26.0002
4
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em intempestividade da contestação.
Isso, porque a z. Serventia de primeiro grau certificou a protocolização
oportuna da defesa (fl. 366), sendo certo que somente em seu apelo o autor se manifestou sobre
a questão, sobre a qual se operou a preclusão.
Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas como
argumentação, é certo que os efeitos da revelia não obrigam o magistrado a julgar procedente o
pedido ou implicam em aceitação como verdade absoluta dos fatos narrados na petição inicial.
No mérito, o apelo não comporta provimento, sendo os fundamentos bem
deduzidos pela r. sentença inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8,
99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-
9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004
e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou que a unificação
de consumo requerida pelo condomínio autor, ora apelante, dependia da “comprovação da
semelhança de consumo entre as unidades”, conforme prevê o artigo 15, caput, e § 1o, da
Deliberação ARSESP n° 732, in verbis:
Artigo 15 - Será admitido o agrupamento de unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046970-11.2018.8.26.0002
5
imobiliárias autônomas em um único Ponto de Entrega,
quando se tratar de conjunto habitacional ou comercial,
constituído de Usuários do Segmento Residencial ou
Comercial, desde que os perfis de consumo das referidas
unidades sejam semelhantes e estejam sob a administração de
um único responsável jurídico. grifou-se
§1o - Entende-se por perfis semelhantes de consumo, para os
fins do previsto no "caput" deste Artigo, a condição em que as
mencionadas unidades imobiliárias possuem quantidade
equivalente de equipamentos que utilizam Gás, com consumo
análogo, de tal forma que cada unidade do prédio ou do
conjunto de edificações consuma, em um mesmo período,
volumes semelhantes de Gás. grifou-se
Contudo, dos documentos que acompanharam a contestação verifica-se a
discrepância entre os perfis de consumo das torres do condomínio, impedindo, assim, a
pretendida unificação (fls. 280/344).
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
De início, cabe salientar a aplicação ao presente caso do
CDC, típica relação de consumo entre as partes. Ainda assim,
inviável
a
inversão
do
ônus da prova, quer pela
inverossimilhança do alegado, quer pela ausência de
hipossuficiência em relação à prova pretendida. De fato,
inequívoca a exigência legal para a unificação do registro de
consumo pretendido pela demandante, "alteração do Ponto de
Entrega" e "comprovação da semelhança de consumo entre as
unidades", artigo 15, da Deliberação ARSEP 732/17. No caso
dos autos, bem esclareceu a requerida a solicitação inicial por
parte da antiga proprietária, construtora do empreendimento,
em vista do planejamento de entrega compartimentado das
respectivas unidades comercializadas, e não atendimento das
exigências legais pelo demandante ao tempo da notificação
extrajudicial encaminhada. No mais, nos termos do mesmo
dispositivo infralegal mencionado, "§1o - Entende-se por perfis
semelhantes de consumo, para os fins do previsto no "caput"
deste Artigo, a condição em que as mencionadas unidades
imobiliárias possuem quantidade equivalente de equipamentos
que utilizam Gás, com consumo análogo, de tal forma que cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046970-11.2018.8.26.0002
6
unidade do prédio ou do conjunto de edificações consuma, em
um mesmo período, volumes semelhantes de Gás." Ora, a
requerida bem demonstrou em defesa a oscilação de consumo
entre os blocos componentes do condomínio, da ordem de mais
de 100% em alguns casos, não demonstrada a pretensa
equivalência, resultado da diferença de padrão entre as
unidades componentes da edificação. Assim, não atendidos os
requisitos legais pelo postulante, não há como prosperar a
pretensão deduzida nos autos.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Verificado o decaimento total do apelante, devem ser mantidos os ônus
sucumbenciais anteriormente fixados, com a majoração dos honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte contrária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator